Tribunal: TJMT
Processo: 1009100-39.2024.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009100-39.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Férias, Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[KEYLA CRISTINA DA SILVA CAMPOS - CPF: 848.840.611-87 (RECORRENTE), LUZIA EUTIMIA DO NASCIMENTO - CPF: 111.166.761-68 (ADVOGADO), JACKELINE FRANCO MORAES - CPF: 024.657.131-40 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0015-40 (RECORRIDO), CRISTIANE SAMPAIO DIOGO - CPF: 027.688.073-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Agravo Interno nº
1009100-39.2024.8.11.0001
.

Origem:
Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá
.

Agravante: ESTADO DE MATO GROSSO.

Agravada: KEYLA CRISTINA DA SILVA CAMPOS.

Data do Julgamento virtual:
15 a 18/09/2025.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS SUCESSIVAS PARA PROFESSORA DA REDE ESTADUAL DE ENSINO. DESVIRTUAMENTO DA EXCEPCIONALIDADE. NULIDADE. DIREITO AOS DEPÓSITOS DO FGTS. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso inominado interposto pela reclamante para declarar a nulidade dos contratos temporários celebrados entre as partes e condenar ao pagamento dos depósitos do FGTS correspondentes ao período.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.

A questão em discussão consiste em definir se a sucessiva celebração de contratos temporários de professora por mais de dezesseis anos caracteriza desvirtuamento da excepcionalidade prevista no art. 37, IX, da Constituição Federal, acarretando a nulidade dos vínculos e o consequente direito ao recebimento dos depósitos de FGTS.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.

A sucessiva celebração de 61 contratos temporários ao longo de dezesseis anos demonstra a continuidade da relação de trabalho e descaracteriza a excepcionalidade da contratação temporária.

4.

O art. 11, II, da Lei Complementar Estadual nº 600/2017 limita a contratação temporária de professores há 24 meses, e a extrapolação desse prazo desvirtua a finalidade do regime excepcional.

5.

O art. 37, IX e § 2º, da Constituição Federal dispõe que contratações temporárias irregulares são nulas, preservando-se apenas o pagamento da contraprestação pelo trabalho prestado e o direito ao FGTS.

6.

O STF, no RE 765.320/MG (Tema 916 da Repercussão Geral), firmou tese no sentido de que contratos temporários celebrados em desconformidade com o art. 37, IX, da CF/1988 não geram efeitos válidos, exceto o direito ao salário e ao levantamento do FGTS.

7.

O STF, no RE 1066677 (Tema 551), reconheceu que a renovação sucessiva e reiterada de contratos temporários desvirtua a excepcionalidade e assegura aos contratados os direitos sociais correspondentes.

8.

Precedentes das Turmas Recursais do TJMT reafirmam a nulidade de contratações temporárias sucessivas e a garantia do pagamento de FGTS e outras verbas trabalhistas correlatas.

9.

O agravo interno não apresenta fundamento novo ou capaz de afastar a aplicação da jurisprudência consolidada.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A sucessiva contratação temporária por período superior ao limite legal descaracteriza a excepcionalidade do regime jurídico e implica a nulidade dos vínculos.

2.

A nulidade dos contratos temporários firmados em desconformidade com o art. 37, IX, da CF/1988 gera o direito ao recebimento dos depósitos de FGTS referentes ao período trabalhado.

3.

O agravo interno que apenas repisa fundamentos já apreciados deve ser desprovido, podendo ensejar a aplicação da multa do art. 1.021, § 4º, do CPC, em caso de unanimidade.

4.

Agravo Interno Desprovido.

Relatório.

Trata-se de agravo interno interposto com fundamento no § 1º do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso inominado interposto pela agravada, reformando parcialmente a sentença para declarar a nulidade dos contratos temporários celebrados entre as partes e condenar o agravante ao pagamento dos depósitos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) correspondentes ao período.

O agravante requer a apreciação da matéria por este Egrégio Colegiado, com o objetivo de reformar a decisão recorrida, a fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.

A agravada, devidamente intimada, deixou de apresentar as contrarrazões recursais.

É o Relatório.

VOTO

Colendos Pares:

A decisão monocrática recorrida está em consonância com a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal e das Turmas Recursais, não merecendo qualquer reparo.

A controvérsia dos autos reside em determinar se as sucessivas contratações temporárias realizadas com a agravada configuram desvirtuamento da excepcionalidade exigida pelo regime jurídico, implicando a nulidade dos vínculos e o consequente direito ao recebimento dos depósitos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS).

Da análise dos documentos constantes nos autos, verifica-se que a agravada manteve vínculo com o Estado de Mato Grosso por aproximadamente dezesseis anos, de 2007 a 2023, mediante sucessivas contratações temporárias para o exercício da função de professora em escolas da rede estadual de ensino. A documentação acostada comprova a celebração de sessenta e um contratos ao longo desse período,
com breves interrupções coincidentes com os recessos escolares, o que evidencia a continuidade da relação mantida entre as partes.

Essa configuração descaracteriza a natureza excepcional do contrato temporário, tornando-o nulo, nos termos do artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal. Em decorrência dessa nulidade, assiste razão à autora quanto ao pleito pelos depósitos do FGTS, conforme entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 916.

Como é de conhecimento geral, a legislação vigente à época da maior parte das contratações — a Lei Complementar Estadual nº 600/2017, em sua redação original — dispunha, em seu artigo 11, inciso II, que o prazo máximo para a contratação de professores seria de 12 (doze) meses, admitida uma única prorrogação por igual período. Dessa forma, o vínculo temporário não poderia exceder o total de 24 (vinte e quatro) meses.

No caso em análise, contudo, a relação de trabalho ultrapassou o limite legalmente estabelecido.
Tal extrapolação descaracteriza o caráter excepcional e temporário da contratação, configurando o desvirtuamento da finalidade prevista no artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal, e implicando a nulidade dos atos que excederam o prazo legal, nos termos do § 2º do referido dispositivo constitucional.

Sobre as consequências dessa nulidade, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 765.320/MG (Tema 916 da Repercussão Geral), fixou a seguinte tese:

"A contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados,
com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990,

ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS."

A propósito:

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA POR FALTA DE PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATÓRIAS. CONTRATO TEMPORÁRIO. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. NULIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 37, II, E § 2º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. FÉRIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NOS TRIBUNAIS SUPERIORES (STF E STJ). SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
(...) A contratação temporária que desvirtua o interesse público e não observa a exigência de aprovação em concurso público é nula, sendo assegurados ao trabalhador os direitos relativos ao FGTS, 13º salário, férias e terço constitucional referentes ao período efetivamente laborado. (...) (N.U 1012187-03.2024.8.11.0001, Primeira Turma Recursal, julgado em 23/09/2024, publicado no DJE em 27/09/2024).”

“RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. CONTRATO COM PRAZO DETERMINADO PARA ATENDER A NECESSIDADE DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS. VIOLAÇÃO DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 37, § 2º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NULIDADE. DIREITO AO RECEBIMENTO DE FÉRIAS E DO TERÇO CONSTITUCIONAL. ENTENDIMENTO DO STF EM REPERCUSSÃO GERAL. TEMAS 308 E 551. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
(...) (N.U 1048797-38.2022.8.11.0001, Turma Recursal Única, julgado em 06/03/2023, publicado no DJE em 10/03/2023).”

Ademais, a tese firmada pelo STF no Tema 551 (RE 1066677) é clara ao estabelecer que servidores temporários fazem jus a direitos sociais quando há
"
comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações"
.
A situação dos autos enquadra-se perfeitamente nesta hipótese.

Portanto, a decisão monocrática aplicou corretamente o direito e a jurisprudência ao caso, não havendo razões para sua reforma. Os argumentos trazidos pelo Estado no Agravo Interno apenas reiteram teses já analisadas e refutadas, sem apresentar fato novo ou fundamento jurídico capaz de alterar o entendimento exarado.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, para manter na íntegra a decisão agravada.

Caso o julgamento ocorra por unanimidade, condeno o agravante ao pagamento de multa de dois por cento do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.021, § 4º do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2025